Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-73.2020.8.14.0138
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001341-73.2020.8.14.0138

EMBARGANTE: ROMULO TEIXEIRA

ADVOGADO DATIVO: JOSE MUNIZ NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0001341-73.2020.8.14.0138

ORIGEM: COMARCA DE ANAPU/PA

EMBARGANTE: RÔMULO TEIXEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSE MUNIZ NETO - OAB MA15991-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO TEIXEIRA BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO EXPRESSO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 619 DO CPP. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu habeas corpus de ofício para absolver o embargante, sem, contudo, apreciar pedido expresso de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo que o assistiu em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo e se o arbitramento deve ser realizado na via dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão está caracterizada, pois a defesa formulou pedido expresso de arbitramento de honorários advocatícios no recurso de apelação, sem que houvesse pronunciamento no acórdão embargado.

4.

Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, o advogado nomeado para atuar em favor de juridicamente necessitados tem direito a honorários arbitrados pelo juízo competente, observando-se a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

5.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça reconhecem que a ausência de manifestação sobre honorários advocatícios constitui omissão sanável por meio de embargos de declaração.

6.

Considerando os parâmetros da causa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), a serem pagos pelo Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação sobre pedido expresso de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

2.

O advogado nomeado para atuar em favor de necessitados tem direito à fixação de honorários pelo juízo competente, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

3.

O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-PA, EDCrim nº. 00083599120188140017, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, pub. 29.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.: 0001341-73.2020.8.14.0138

ORIGEM: COMARCA DE ANAPU/PA

EMBARGANTE: RÔMULO TEIXEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOSE MUNIZ NETO - OAB MA15991-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO TEIXEIRA BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RÔMULO TEIXEIRA
, com base no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão de id 22742817, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conforme consta dos autos, o embargante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pena esta substituída por 02 (duas) restritivas de direitos: prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo e limitação de fim de semana, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (id 18748839), alegando, em preliminar, nulidade decorrente de ilicitude probatória em razão da ilegalidade das oitivas de agentes públicos.

No mérito, pleiteou a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas.

A 3ª Turma de Direito Penal, em decisão unânime e sob a relatoria desta desembargadora, não conheceu do recurso de apelação, mas concedeu, de ofício, ordem de
habeas corpus
para absolver o recorrente, reconhecendo a ausência de provas suficientes para a condenação.

O embargante agora alega que o acórdão ora impugnado foi omisso ao não apreciar o pedido expresso de fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que o assistiu em sede recursal.

Sustenta que a fixação dos honorários deve observar o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, bem como a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

________________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão ao deixar de fixar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que o representou em sede recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração visam corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, sendo a omissão caracterizada pela ausência de apreciação de ponto essencial devidamente requerido pelas partes, nos termos do art. 619 do CPP.

No caso em análise, observo que a defesa, ao interpor o recurso de apelação (id 18748839, página 17), formulou pedido expresso de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo. Contudo, o acórdão recorrido restou silente quanto ao referido pleito, configurando, de fato, omissão sanável por meio dos presentes embargos.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 assegura aos advogados nomeados para patrocinar causas de juridicamente necessitados o direito a honorários arbitrados pelo juiz, observando-se a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e o pagamento pelo Estado.

No caso presente, em que pese não conhecimento do recurso do patrono dativo do embargante, haja vista que ele não arguiu a tese de nulidade da prova ilícita reconhecida mediante concessão de ordem de
habeas corpus,
de ofício, por esta Turma, me parece necessária a fixação dos honorários advocatícios em reconhecimento à atuação do referido defensor, conforme precedentes deste Tribunal (TJ-PA - Embargos de Declaração Criminal: 00083599120188140017 19289860, Relator: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, pub. 29/04/2024),

Assim, reconhecendo a omissão, passo a fixar os honorários advocatícios em favor do defensor dativo
JOSÉ MUNIZ NETO
(OAB/PA 33.826).

Com fundamento no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e observando os parâmetros da causa, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo honorários advocatícios ao defensor dativo à razão de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), a serem pagos pelo Estado do Pará, em razão da atuação do indigtado patrono em sede recursal.

Posto isso,
conheço e acolho os embargos de declaração
para suprir a omissão apontada e integrar o acórdão recorrido, no sentido de consignar o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo à razão de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025